Tribunal: TJDFT
Processo: 0014439-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014439-34.2016.8.07.0018 REECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 124 RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14375083, p. 30/91): DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. BASE DE CÁLCULO. PAUTA DE VALORES VENAIS. IMÓVEL. CRIAÇÃO POSTERIOR. ARBITRAMENTO. CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO. LEGALIDADE. TIPICIDADE CERRADA. 1. Demanda consistente em se perquirir se a forma como realizado o lançamento do IPTU, incidente sobre imóvel que não integrou a pauta de valores venais, atendeu às normas constitucionais e legais vigentes. 2. O Decreto-Lei N. 82/1996, ainda em vigor por força do Art. 70 do Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar n. 004/1994) disciplina a incidência e a forma de lançamento do IPTU no âmbito do Distrito Federal. 3. Tendo em vista que a lei prevê a base de cálculo de forma abstrata, cabe à Autoridade Fiscal proceder à avaliação individual e concreta do bem, de acordo com o cadastro imobiliário fiscal, cujos parâmetros constam do Decreto-Lei 82/1996 e Decreto 28.445/2007, para fins de se alcançar o valor venal que subsidiará a exação. 4. Outra possibilidade de se alcançar o valor venal do imóvel consiste na pauta de valores venais ou planta genérica de valores. Trata-se de um instrumento que a Administração adota para realizar uma avaliação em massa dos imóveis, em virtude da dificuldade de avaliá-los de forma individual. A pauta de valores venais estabelece a base de cálculo do imposto, a partir de uma presunção do valor real de mercado do bem e deve ser objeto de lei em sentido formal. 5. A criação de imóvel em momento posterior à publicação da pauta de valores venais não obsta a tributação, que, nessa hipótese, será realizada pelo método descrito no Decreto-Lei n. 82/1996, conforme autorizam as Leis n. 5.164/2013 e n. 5.389/2014. 6. É legítima a avaliação individual do bem pelo Fisco Distrital, sendo vedada a majoração da base de cálculo em percentual superior aos índices oficiais. Inteligência da Súmula 160 do STJ. Precedente fixado em repercussão geral pelo STF (RE 648.245). 7. Embora seja de incumbência do Julgador salvaguardar o direito dos contribuintes, atuando quando verificar irregularidade na exação pela Autoridade Fiscal, não pode fechar os olhos ao dever que também recai sobre aqueles, de participar da composição do erário que, em tese, tem por finalidade proporcionar a implementação de políticas públicas necessárias à coletividade. 8. Apelação desprovida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014